Tribunal: TJDFT
Processo: 0754560-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754560-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA LEAL DA COSTA AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADRIANA LEAL DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de conhecimento 0720444-20.2023.8.07.0007 ajuizada em desfavor do BANCO GM S/A, nos seguintes termos: “Defiro em parte o pedido retro para possibilitar à parte autora o parcelamento das custas iniciais em 3 (três) vezes, nos termos do art. 98, §6o do CPC. Para tanto, deverá a parte autora enviar cópias da presente decisão e da petição inicial para a COGEC (Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais), através do e-mail duvidascustas@tjdft.jus.br, e solicitar a emissão da guia correspondente. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para a realização da diligência, sob pena de extinção do feito. Intime-se.” (ID 179502914 na origem). Nas razões recursais, ADRIANA LEAL DA COSTA, ora agravante, afirma que “não é o fato de o necessitado ser possuidor ou proprietário de veículo automotor que não poderá ser albergado pelo Instituto da Justiça gratuita, haja vista que não é exigida a miserabilidade da parte para sua concessão” (ID 54686307, p. 5). Alega que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade” e que “[p]ersistindo dúvida quanto à condição, deve decidir-se a seu favor, em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da assistência jurídica integral. A prova em contrário deve ser cabal e não por ilações acerca de qualquer situação pretérita, seja de empresário, proprietário ou pessoa de posses” (ID 54686307, pp. 6-7). Sustenta que “juntou a declaração de que não possui condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de seu sustento, o que de maneira clarividente demonstra a boa fé e necessidade do autor quanto a gratuidade da assistência judiciaria” (ID 54686307, p. 7). Argumenta ser “imperioso o processamento do presente recurso na modalidade de instrumento, eis que do contrário, o processo poderá ser redistribuído acarretando na perda do direito já que o Agravante não tem condições de arcar com as custas iniciais” (ID 54686307, pp. 9-10). Requer, ao final: “( ) seja conhecido e provido para o fim de se reformar a decisão recorrida e deferir os benefícios da Gratuidade da Justiça a Agravante, visto que já atendido (sic) os requisitos legais para tanto. A concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, também neste recurso, uma vez que a parte Agravante não pode suportar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.” – ID 54686307, p. 10. Intimada a juntar nestes autos “documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros)” ou juntar comprovante de recolhimento do preparo (ID 54793111), a parte apresentou declaração de hipossuficiência e de gastos mensais, além de prints de tela do sistema GOV.BR – IRPF, referente aos exercícios de 2021, 2022 e 2023 (ID 55239491). Sem preparo (gratuidade de justiça é objeto do recurso). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso V do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão pela qual indeferida gratuidade de justiça (ID 179502914 na origem); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento pela qual a autora, ora agravante, busca a revisão de contrato de financiamento de cédula de crédito bancário firmado em 27/07/2019, para aquisição do veículo Chevrolet/Prisma, ano modelo 2019/2019, em 60 parcelas. Requereu a gratuidade de justiça, juntando declaração de hipossuficiência (ID 173709230). Intimada a emendar a petição inicial para “juntar aos autos as 3 (três) últimas declarações de imposto de renda e 3 (três) últimos extratos de contas bancárias em atividade, ou qualquer outro documento hábil a fim de demonstrar que o recolhimento das custas pode vir a prejudicar a sua subsistência com dignidade” (ID 173882344), a parte requereu a concessão de 15 dias para juntada dos documentos. Na mesma oportunidade, reiterou o pedido de gratuidade de justiça e requereu “na pior das hipóteses ( ) o parcelamento das custas inicias em cinco vezes, nos termos do art.98 § 6o do CPC, e assim ter acesso a justiça” (ID 176304791). Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual autorizado o parcelamento das custas iniciais em 3 (três) vezes (e não em 5, como requerido) E, nesse momento processual, não se vislumbra probabilidade do direito em favor da autora/recorrente. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Do que se tem, a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar a impossibilidade do pagamento das custas processuais que, vale frisar, é uma das menores do país. Ao tempo em que alega não ter recebido rendimentos tributáveis anuais acima de R$ 28.559,70 (referência 2023), informa ter gastos mensais no valor de R$ 5.204 (ID 55239491, p. 2), o que se mostra, em princípio, incompatível com a renda que alega auferir. Apesar de se declarar “do lar” em sua qualificação, afirmou ser “técnica de enfermagem” tanto na declaração de hipossuficiência, quanto na declaração de gastos mensais (ID 55239491, pp. 1-2). Além disso, em mais de uma oportunidade (na origem e nesta sede recursal), foi intimada a apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, tais como cópia da carteira de trabalho, extratos bancários e faturas de cartão de crédito; não cumpriu as determinações. Assim, inviável, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, desconstituir o que bem fixado na decisão agravada. Por oportuno: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA. ADEMAIS, PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DEVEM DEMONSTRAR NOS AUTOS A HIPOSSUFICIÊNCIA, PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ( ) 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5o, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORÇEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 2. Na hipótese, observa-se que o agravante, médico, enquanto servidor do Governo do Distrito Federal, aufere rendimentos brutos na quantia de R$10.520,42 (dez mil quinhentos e vinte reais e quarenta e dois centavos). Intimado pelo Juízo de origem, para comprovar sua hipossuficiência, limitou-se a apresentar declaração do imposto de renda do ano-calendário 2020, na parte da bens declarados. 3. Do referido documento (ID 142056210 dos autos de origem), verifica-se que o agravante possuía, em 31/12/2020, R$18.686,31 (dezoito mil seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos) em aplicações na caderneta de poupança, além de R$13.469,07 (treze mil quatrocentos e sessenta e nove reais e sete centavos) em aplicações em renda fixa. Ao final, indicou patrimônio de R$327.797,93 (trezentos e vinte e sete mil setecentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos), com automóvel e imóvel próprios, conjuntura incompatível com hipossuficiência econômica. 4. Não apresentou a declaração do imposto de renda na parte referente aos rendimentos e nem os solicitados extratos bancários pelo Juízo de origem, além de ter afirmado não possuir cartão de crédito. Também, não esclareceu se, além do vínculo com o GDF, possui outra fonte de renda, situação costumeira no âmbito da medicina. 5. Acresce-se a isso que, apesar da alegação deduzida pelo agravante, não há, na ação de conhecimento e no recurso, comprovação de ser pessoa com deficiência, tampouco em que medida essa suposta condição limitaria o exercício de sua profissão (medicina). Igualmente, não se constata cuidados especiais com saúde e alimentação, ou seja, não há demonstração de gastos extraordinários em decorrência da noticiada, e não atestada, deficiência. 6. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração do agravante e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, revela-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (TJDFT, Acórdão 1684442, 07405514320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora